Tribunal: TJES
Processo: 5003646-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003646-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: PAULO VINICIUS DELCARO PEREIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça e aplicou multa de 1% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 e 80, I, do CPC/15. O agravante sustenta que o pedido de sigilo visava apenas evitar a ocultação do bem financiado e prevenir golpes contra seus clientes, sem intenção de prejudicar a parte adversa, requerendo, assim, a revogação da penalidade imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça caracteriza conduta de má-fé processual apta a justificar a aplicação da multa prevista no artigo 81 do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de segredo de justiça formulado pelo agravante, ainda que indeferido, não configura, por si só, conduta temerária ou contrária à boa-fé processual, tendo, inclusive, baseado-se o demandante na Resolução nº 185/2013 do CNJ.

A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo, ou seja, da intenção deliberada de prejudicar a parte adversa ou obstruir a prestação jurisdicional, o que não restou demonstrado nos autos.

O entendimento consolidado no Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a simples formulação do pedido de sigilo, sem elementos concretos que evidenciem abuso do direito de petição ou prejuízo à parte contrária, não autoriza a aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O requerimento de tramitação de ação de busca e apreensão em segredo de justiça, por si só, não caracteriza litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração inequívoca de intenção dolosa de prejudicar a parte adversa ou de desrespeitar o dever de lealdade processual.

A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe a comprovação objetiva do abuso do direito de petição, não podendo ser presumida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 79, 80, I e V, 81, 189, I e III; Resolução CNJ nº 185/2013, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5012577-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 24/06/2024; TJES, AI nº 5012442-11.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 02/05/2024; TJES, AI nº 5008016-53.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 16/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003646-60.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: PAULO VINICIUS DELCARO PEREIRA

JUIZ: DR. CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5ª Vara Cível, em AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (Processo 5001076-93.2025.8.08.0035) ajuizada contra PAULO VINICIUS DELCARO PEREIRA,
cujo
decisum
, após deferir a medida liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, indeferiu o pedido de sigilo e condenou o demandante/agravante “
ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de um por cento sobre o valor da causa atualizado
”, nos termos dos artigos 79 e 80, inciso I, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que “
Ao colocar a tarja de segredo de justiça o Agravante não cometeu ato ilegal, muito menos agiu com má-fé
”, uma vez que “
O segredo de justiça nos autos da Busca e Apreensão, visa tão somente evitar que o agravado oculte o bem objeto do financiamento até o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão. Logo, não trazendo à parte financiada qualquer efetivo prejuízo
”, sendo, pois, equivocada a sua condenação em litigância de má-fé.

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a penalidade imposta.

Com efeito, a teor do disposto no artigo 79, do CPC/15, “
Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.
”

Paralelamente, estabelece o artigo 80, incisos I e V, do CPC/15, considerar-se litigante de má-fé aquele que “
deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso
” ou, ainda, “
proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo
”.

No caso dos autos, depreendeu o Juízo
a quo
pela condenação do demandante/agravante em litigância de má-fé pois, com esteio no artigo 189, incisos I e III, do CPC/15, “
ao realizar o cadastro da petição inicial junto ao PJE, informou que o processo deveria tramitar em segredo de justiça, sob o fundamento de haver ‘interesse público ou social’.
”

Dito isso, mister consignar, primeiramente, o certo do magistrado ao indeferir o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, uma vez que “
a Ação de Busca e Apreensão entre particulares, com fundamento em contrato privado pactuado entre as partes, não guarda nenhum tipo de interesse público ou social
”, sendo, a toda evidência, despropositada a utilização deste instituto jurídico na forma vindicada pelo
demandante.

Por outro lado,
com razão o recorrente ao pugnar pelo afastamento da condenação imposta,
haja vista ter se
limit
ado
a formular, na exordial, pedido de que a demanda tramitasse em segredo de justiça, na forma do artigo 189, incisos I e III, do CPC/15, em razão de supostos golpes que teriam sido praticados co
ntra
seus clientes, cujos dados pessoais fica
riam
disponíveis nos autos para consulta pública por
estelionatários, os quais “
abordam os devedores, réus em ação de busca e apreensão de veículos, apresentando-se como representantes das instituições financeiras, (...) para pagamento por meio de boletos fraudados
.
”

Note-se que referido pedido não viola a boa-fé processual, tampouco causa prejuízo ao
ex adverso
, circunstância suficiente para afastar a condenação imposta,
sobretudo pela condenação realizada com base nesta perspectiva exigir a comprovação manifesta do dolo da parte em atuar em desacordo com o dever de lealdade processual, revelando-se, outrossim, inviável a mera presunção desta.

Noutras palavras, “
A condenação por litigância de má-fé com fundamento no art. 17, do Código de Processo Civil (de 1973), pressupõe a comprovação do dolo da parte, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159008150, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2015, Data da Publicação no Diário: 21/08/2015),
a qual, repise-se, inexistente nos autos
.

Não suficiente, o pedido formulado pelo demandante/agravante atendeu, rigorosamente, ao artigo 28,
caput
e §2º, da Resolução 185/2013, do c. CNJ, que, ao instituir o PJE como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais e estabelecer os parâmetros para sua implementação e funcionamento, dispôs que, “
Na propositura da ação, o autor poderá requerer segredo de justiça
para os autos processuais ou sigilo para um ou mais documentos ou arquivos do processo,
através de indicação em campo próprio
”, sendo que, uma vez “
Requerido o segredo de justiça ou sigilo de documento ou arquivo, este permanecerá sigiloso até que o magistrado da causa decida em sentido contrário
, de ofício ou a requerimento da parte contrária.
”

Em casos análogos ao presente, manifestou-se este
e. TJES
,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZADA - MULTA AFASTADA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
O art. 189, do CPC, não prevê a hipótese do presente caso, a qual a agravante intenta proteger o bem alienado fiduciariamente, sob o argumento de prevenção para eventual ocultamento do bem por parte do devedor, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento na tramitação dos autos em segredo de justiça.
2.
A Resolução nº 185, de 18/12/2013, que instituiu o Processo Eletrônico Judicial – PJe como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais no Poder Judiciário, prevê no seu artigo 28, caput, que “na propositura da ação, o autor poderá requerer segredo de justiça para os autos processuais ou sigilo para um ou mais documentos ou arquivos do processo, através de indicação em campo próprio”. E dispõe no seu § 2º que “requerido o segredo de justiça ou sigilo de documento ou arquivo, este permanecerá sigiloso até que o magistrado da causa decida em sentido contrário, de ofício ou a requerimento da parte contrária”.
3. Observa-se que a agravante apenas seguiu o procedimento estabelecido na referida resolução, de modo que requerer a tramitação do processo em segredo de justiça não se mostra ato eivado de má-fé processual, razão pela qual deve ser extirpada a condenação de multa. 4.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5012577-23.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 24/Jun/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO. MULTA AFASTADA.
RECURSO PROVIDO.
1.
Ao receber a petição inicial, o Magistrado a quo aplicou ao agravante multa em razão do pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, destacando que “a parte já foi diversas vezes advertida que a manutenção do comportamento neste e em outros processos de mesma classe culminaria na aplicação de multa por litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da justiça”.
2.
Ao realizar o cadastro de sua petição inicial no processo judicial eletrônico (PJE) o agravante tão somente requereu a tramitação do feito em segredo de justiça, exatamente como faculta a resolução nº 185/2013 do CNJ, incumbindo ao magistrado levantar o sigilo dos autos caso não verificada situação excepcional capaz de afastar a publicidade, não sendo verificada violação aos deveres das partes ou mesmo ato contrário à boa-fé processual.
3.
Recurso provido para afastar a multa aplicada a título de litigância de má-fé. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5012442-11.2023.8.08.0000, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 02/May/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETOS E CONCRETOS PARA EXCEPCIONALMENTE AFASTAR A PUBLICIDADE DOS AUTOS. CADASTRAMENTO INICIAL DOS AUTOS EM SEGREDO DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 185/2013. INEXISTÊNCIA DE POSTURA CONTRÁRIA À BOA-FÉ. AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
IMPOSTA PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I.
Consoante entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “o processo judicial é público, devendo, excepcionalmente, tramitar em segredo justiça, quando caracterizada alguma das circunstâncias elencadas nos incisos do art. 189 do CPC/2015, inexistentes na espécie” (STJ - AgInt na PET no AREsp n. 2.038.712/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022.).
II.
Na espécie, nota-se que os autos de origem versam sobre Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69 proposta pela Recorrente, visando, em síntese, a retomada do veículo ofertada em alienação fiduciária. Deste modo, as especificidades do caso não revelam a configuração de qualquer circunstância concreta e objetiva apta a justificar a excepcional tramitação dos autos em Segredo de Justiça.
III.
Na hipótese em apreço, contrariamente ao que defendido pela Recorrente,
não se faz possível supor que a publicidade dos autos propiciará eventual risco de ocultação do veículo objeto da lide, até porque se revela inviável presumir a má-fé da parte Requerida
. Logo, à míngua de elementos concretos que justificariam, em caráter excepcional, impor eventual Segredo de Justiça aos autos de origem, deve ser mantida a sua tramitação de forma pública, tal como ocorre hodiernamente em Ações de Busca e Apreensão símiles à causa originária.

IV.
De acordo com a Resolução nº 185, de 18/12/2013, que instituiu o Processo Eletrônico Judicial – PJe como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais, além de estabelecer os parâmetros para sua implementação e funcionamento, prevê no seu artigo 28, caput, que “na propositura da ação, o autor poderá requerer segredo de justiça para os autos processuais ou sigilo para um ou mais documentos ou arquivos do processo, através de indicação em campo próprio”. E dispõe no seu § 2º que “requerido o segredo de justiça ou sigilo de documento ou arquivo, este permanecerá sigiloso até que o magistrado da causa decida em sentido contrário, de ofício ou a requerimento da parte contrária”.
V. In casu, verifica-se que a Recorrente, ao requerer a tramitação dos autos de origem em Segredo de Justiça, realizando, por conseguinte, seu cadastro inicial na referida modalidade apenas seguiu o procedimento estabelecido na aludida Resolução, de modo que a sua atitude não pode ser entendida como contrária à boa-fé. Desta feita, tem-se por indevida a imposição de multa por litigância de má-fé, eis que competiria ao Magistrado única e exclusivamente levantar o sigilo dos autos, conferindo-lhes integral publicidade. VI.
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a multa por litigância de má-fé imposta à Recorrente na Decisão recorrida. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008016-53.2023.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 16/Aug/2023)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para afastar a multa aplicada a título de litigância de má-fé.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.